Tribunal: TJSP
Processo: 1027285-84.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
r (PREVIC), com respaldo em estudo técnico. Cobrança adicional necessária para a preservação do equilíbrio atuarial do fundo ante a realidade econômica, sendo os valores das contribuições extraordinárias, proporcionais aos rendimentos recebidos pelos associados e beneficiários, não se revelando abusivos. Preponderância, no caso, do princípio do mutualismo. Compreensão do art. 21 da Lei Complementar no 109/2001 e do art. 28 e seus parágrafos da Resolução CGPC no 26/2008. Recálculo dos déficits técnicos e provisões matemáticas, previstos no plano de equacionamento, que não se admite. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1027285-84.2018.8.26.0562; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Dimas Rubens Fonseca

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

10/06/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC. Cerceamento de defesa não configurado. Pretensão de sindicato da categoria profissional para suspender a cobrança de contribuições adicionais aos seus associados. Inviabilidade. Plano de equacionamento do déficit do plano de previdência privada que foi aprovado pela

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC. Cerceamento de defesa não configurado. Pretensão de sindicato da categoria profissional para suspender a cobrança de contribuições adicionais aos seus associados. Inviabilidade. Plano de equacionamento do déficit do plano de previdência privada que foi aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), com respaldo em estudo técnico. Cobrança adicional necessária para a preservação do equilíbrio atuarial do fundo ante a realidade econômica, sendo os valores das contribuições extraordinárias, proporcionais aos rendimentos recebidos pelos associados e beneficiários, não se revelando abusivos. Preponderância, no caso, do princípio do mutualismo. Compreensão do art. 21 da Lei Complementar no 109/2001 e do art. 28 e seus parágrafos da Resolução CGPC no 26/2008. Recálculo dos déficits técnicos e provisões matemáticas, previstos no plano de equacionamento, que não se admite. Recurso desprovido.